Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. COMPETÊNCIA. CREDOR. TENTATIVAS DE PENHORA. INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL. VIABILIDADE DO INFOJUD. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao credor provar que o imóvel objeto de penhora não é bem de família e que existem de outros bens para garantir a execução. Não comprovando, não há que falar em penhora.
2. Sendo infrutíferas as tentativas de penhora de bens, viável a pesquisa nos sistemas ou cadastros eletrônicos à disposição do Juízo, como o INFOJUD, sendo suficiente e eficaz a juntada das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda dos agravados, o que prestigia os princípios dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e o da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. (Acórdão 1234526, 07000066220208079000, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.